Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-79.2023.8.11.0051
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002416-79.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARLAN CONCEICAO SOUZA - CPF: 024.013.032-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO CASTILHO FERREIRA - CPF: 537.286.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANE OLIVEIRA AMARAL - CPF: 027.043.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR DA SILVA - CPF: 170.535.558-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002416-79.2023.8.11.0051

APELANTE: ARLAN CONCEICAO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEVIDAMENTE COMPROVADO – RELATÓRIO POLICIAL AMPARADO POR MATERIAL FOTOGRÁFICO, REALIZADO POR INVESTIGADOR DE POLÍCIA, E PROVA ORAL PRODUZIDA – QUALIFICADORA MANTIDA – REAJUSTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – DIAS-MULTAS FIXADOS EM DESCONFORMIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA – PENA DE MULTA REDIMENSIONADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O relatório policial, instruído com fotografia que demonstra o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova oral produzida em juízo, inclusive com a confissão do réu, são suficientes para manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002416-79.2023.8.11.0051

APELANTE: ARLAN CONCEICAO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Arlan Conceição Souza, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP).

Em suas razões, sustenta o apelante
que:
1)
“
inexiste nos autos prova pericial apta a demonstrar que o acusado utilizou-se de rompimento de obstáculo, não havendo assim qualquer prova de tal afirmação, posto que a prova oral por si só não é apta a comprovar a qualificadora em questão e suprir a prova pericial, quando era possível a realização de exame pericial”
(sic);
2)
“diante da real hipossuficiência do recorrente, faz-se imperioso o afastamento da referida pena pecuniária ou, subsidiariamente, sua redução em atenção ao critério bifásico, atento também às circunstâncias judiciais (art. 59, do CP)”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002416-79.2023.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 23/06/2023, por volta de 22h30min, na residência situada na Rua Guarapuava, n.º 290, Bairro Jardim Campo Verde II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: uma TV, marca AOC, de 42 polegadas; uma parafusadeira, marca Bosch; uma camiseta, de cor vermelha; três pacotes de carne congelada; um estojo contendo vários lápis de cor; uma mochila, de cor preta, e R$ 500,00, em moeda corrente, descritos no termo de exibição e apreensão de ID Num. 121756582, e termo de depoimento de ID Num. 121756583, avaliados, exceto o dinheiro, em R$ 965,00, conforme auto de avaliação de ID Num. 121756586, num total de R$ 1.465,00, de propriedade do ofendido Moacir da Silva.

Segundo restou apurado, na data do fato, por volta de 22h30min, o denunciado foi até a residência do ofendido, situada na Rua Guarapuava, n.º 290, Bairro Jardim Campo Verde II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, utilizando uma bicicleta, com a pretensão de praticar um furto no local, aproveitando-se da menor vigilância decorrente do repouso da coletividade.

Na ocasião, o denunciado arrombou a porta da cozinha da residência (conforme relatório de investigação de ID Num. 121756578), de modo que logrou êxito em adentrar em seu interior, enquanto o ofendido estava ausente, pois havia ido a um hospital, então o denunciado aproveitou para subtrair os objetos acima descritos, evadindo-se em seguida.

Parte da ação do denunciado foi percebida por duas vizinhas do ofendido, as quais comunicaram a Polícia Militar, que enviou uma guarnição para atender a solicitação, oportunidade em que os policiais que a integravam abordaram o denunciado na frente do “PSF Araras”, em conformidade com as características previamente recebidas, logo após ele ter ocultado a TV subtraída em um terreno baldio existente nas imediações.

Durante a abordagem do denunciado, os policiais lograram êxito em recuperar parte dos objetos subtraídos que ainda estavam em posse dele, e depois encontraram a TV subtraída, no terreno em que o denunciado a havia escondido, razão pela qual, lhe deram voz de prisão em flagrante delito e o conduziram para a Delegacia de Polícia, onde ele confessou a autoria delitiva. [...]
(id. 183812673).

A autoria e a materialidade não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar a necessidade de afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e da pena de multa.

A despeito das razões invocadas, a falta de perícia, por si só, não é motivo para afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, especialmente quando o rompimento ou a destruição encontra-se provado por outros meios de prova (CPP, art. 158, c/c o art. 167).

A vítima, Moacir da Silva, ao ser ouvida em juízo, confirmou que o réu arrombou a porta da cozinha da residência para a prática do furto, ao sustentar que
“a porta é de ‘lata’ e o acusado forçou ela entortando-a, por onde entrou na casa”
(áudio id. 183812706).

No mesmo sentido foi a confissão judicial do apelante, que sustentou que
“arrombou a porta dos fundos da residência, empurrando a mesma por baixo”
(áudio id. 183812706).

Ademais, além da prova oral, o rompimento de obstáculo restou comprovado pelo Relatório de Investigação n. 2023.13.52038, que foi lavrado pelo Investigador de Polícia, Leandro Lopes, o qual apresentou fotografias do local do fato do crime, notadamente da porta arrombada na residência do ofendido

(id. 183811245).

No caso em tela, tanto a prova documental [relatório policial amparado por material fotográfico] quanto a oral demonstra, inequivocamente, o rompimento da porta dos fundos da residência, necessário para a subtração dos objetos da vítima.

Acerca do contexto jurisprudencial do caso
sub examine
, comungo do entendimento de que a falta de perícia oficial, por si só, não é motivo para afastar a qualificadora, pois não se tem como descartar a possibilidade da comprovação da materialidade do crime mediante outros meios – o corpo de delito indireto – segundo previsão dos artigos 158, c/c o 167, ambos do CPP.

Depois, é perfeitamente válida a prova técnica assinada por policial civil, notadamente pela simplicidade do exame técnico.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“O relatório de investigação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova oral produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo [...]”
(N.U 1001369-14.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

“[...] “O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.” (TJMT, NU 0001954-64.2016.8.11.0026) [...]”
(N.U 0001786-96.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

De mais a mais, nas situações como a dos autos, não se afigura razoável exigir que a vítima permaneça com o imóvel vulnerado, suscetível a tornar-se alvo de outros crimes, enquanto aguarda a realização da perícia oficial.

Assim sendo, a falta dela encontra-se justificada. Confira-se:

[...] O Tribunal a quo apresentou justificativa hábil para a não realização da perícia, tendo em vista o desaparecimento dos vestígios do crime, uma vez que a vítima providenciou a necessária e pronta reparação do dano causado pelo recorrente - arrombamento da janela e portão. Fica configurada, assim, uma das hipóteses nas quais há a possibilidade de exclusão da necessidade de realização do laudo pericial. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.827.892/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020).

[...] O Tribunal a quo, além de afirmar que a qualificadora foi demonstrada por testemunhas e imagens das câmeras de vigilância, justificou a ausência de exame pericial, aduzindo que o arrombamento ocorreu nas portas que guarnecem a entrada dos citados estabelecimentos comerciais, o que demanda o imediato conserto para restabelecer as atividades e resguardar o acesso ao local. Sendo apontado fundamento capaz de justificar a não realização da perícia, impõe-se a manutenção da qualificadora

(AgRg no REsp n. 1.705.450/RO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 575.361/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 2/9/2020).

Nesse contexto, revela-se impertinente o afastamento da qualificadora supracitada.

Lado outro, no que tange à pena pecuniária, convém salientar que a impossibilidade financeira do agente não possui o condão de excluí-la,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS - Relator: Ministro Gurgel de Faria - 16.4.2015).

Nesse sentido:

“A pena de multa foi escorreitamente aplicada, dentro dos parâmetros legais, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).”
(N.U 0031518-69.2018.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/10/2020).

Todavia, melhor sorte assiste ao recorrente quanto a sua redução.

É cediço que a prestação pecuniária deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara, readequando o número de dias-multa fixado pelo juízo de origem, fazendo com que “
a pena de multa aplicada deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, RACrim n. 0001504-82.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, constato que o juiz fixou a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, qual seja, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em razão do reconhecimento dos maus antecedentes em desfavor do réu.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, o magistrado compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Na fase derradeira, não se verificou a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual foi mantida a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Entretanto, em relação a
sanção pecuniária
, o magistrado
a quo
fixou-a, aleatoriamente, em
30
(
quarenta
) dias-multa
, razão pela qual deve ser redimensionada pelos mesmos critérios e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Nesse contexto, aplicando apenas a fração de 1/6 (um sexto) ao mínimo legal da pena de multa [10], estabeleço-a definitivamente em
11 (onze) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para redimensionar a
sanção pecuniária
imposta, ficando o réu,
Arlan Conceição Souza
, definitivamente condenado à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto,
além do pagamento de
11
(
onze
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença
hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023